Tribunal: TJDFT
Processo: 0713919-51.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA CONTRA MULHER. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DELITO FORMAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática de dois crimes de ameaça, previstos no art. 147, §1o, do Código Penal.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar se há nos autos elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação do apelante pelos crimes de ameaça, à luz do princípio do in dubio pro reo, e examinar a possibilidade de exclusão ou redução dos danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir-se credibilidade especial à palavra da vítima nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como ocorre na hipótese.
4. O crime de ameaça, por ser formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se quando a vítima tem ciência do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se aferir a real intenção do agente de concretizar o mal ameaçado.
5. Verificado que a vítima procurou a polícia após a ameaça, resta evidenciado o temor quanto a concretização da promessa de mal injusto e grave, sendo imprópria a absolvição por atipicidade da conduta.
6. A exaltação emocional ou embriaguez do agente não afastam a tipicidade do delito de ameaça, nem excluem o dolo necessário à sua configuração.
7. Para estabelecer o quantum compensatório, deve o julgador observar a condição social, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve ser analisada a situação econômica do ofensor, os benefícios que obteve com o ilícito, a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. Redimensionamento para harmonização com a jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, caput e §1o; art. 61, II, “f”; arts. 69, 33, §2o, “c”, e §3o, e 77; Lei 11.340/2006, art. 5o; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 24.11.2020, DJe 30.11.2020; STJ, AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 01.03.2018, DJe 12.03.2018; TJDFT, Acórdão 1978289, 0702398-02.2022.8.07.0012, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 13.03.2025, DJe 23.03.2025; TJDFT, Acórdão 1906591, 0719969-35.2021.8.07.0007, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 15.08.2024, DJe 27.08.2024; TJDFT, Acórdão 1924060, 0715564-85.2023.8.07.0006, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 19.09.2024, DJe 30.09.2024; TJDFT, Acórdão 1619312, 0711251-55.2021.8.07.0005, Rel. Des. César Loyola, 1a Turma Criminal, j. 22.09.2022, DJe 30.09.2022.